Tribunal: TJMT
Processo: 1006700-68.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006700-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALERIA MARIA DE MORAIS RIBEIRO - CPF: 802.087.701-00 (APELANTE), EMANUEL SEMPIO - CPF: 723.832.241-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2017 SEDUC -

CARDO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LIMPEZA - POSSE NEGADA – PERDA AUDITIVA BILATERAL – DEFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – SÚMULA 552 DO STJ – CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO LAUDO MÉDICO – NÃO COMPROVAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO - ILEGALIDADE DO ATO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM – RECURSO PROVIDO

A negativa de posse do candidato, em razão da inaptidão, constatada em exame médico, pressupõe fundamentação adequada quanto à incompatibilidade de eventual enfermidade ou condição com as atribuições do cargo.

O ato administrativo de negativa de posse, com base em laudo que concluiu pela inaptidão de candidato, sem a devida fundamentação, deve ser declarado nulo, ante a ofensa ao principio da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Valéria Maria de Morais Ribeiro, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006700-68.2020.8.11.0041, denegou a ordem pleiteada, consistente em declarar a ilegalidade do ato de negativa de posse da impetrante, por ter sido considerada inapta pela Avaliação Médica Pericial do Estado de Mato Grosso.

A parte Apelante sustentou, em síntese, que foi aprovada, nas vagas de ampla concorrência, do concurso público, regido pelo Edital n. 001/2017, da Secretaria de Estado e Educação, Esporte e Lazer – SEDUC, para ao cargo de Apoio Administrativo Educacional - Limpeza, todavia, lhe foi negada a posse, por ter sido considerada inapta, em razão da perda auditiva unilateral.

Argumenta que se inscreveu para vagas de ampla concorrência, porque, nos termos do Decreto Federal no 5296/2004, sua perda auditiva unilateral, não se enquadra, como deficiência auditiva.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja concedida a segurança e, por consequência, seja nomeada para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Limpeza.

O Recorrido, nas suas contrarrazões, refuta os termos do Apelo e pugna pela manutenção da sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso.

É relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, Relator

Egrégia Câmara

Como visto no relatório, Valéria Maria de Morais Ribeiro insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006700-68.2020.8.11.0041, denegou a ordem pleiteada, consistente em declarar a ilegalidade do ato de negativa de posse da impetrante, por ter sido considerada inapta pela Avaliação Médica Pericial do Estado de Mato Grosso.

Denota-se dos autos que a parte Apelante foi aprovada, nas vagas de ampla concorrência, do concurso público, regido pelo Edital n. 001/2017, da Secretaria de Estado e Educação, Esporte e Lazer – SEDUC, para ao cargo de Apoio Administrativo Educacional - Limpeza, todavia, lhe foi negada a posse, por ter sido considerada inapta, em razão da perda auditiva unilateral.

Verifica-se, então, que a controvérsia gira em torno da análise da legalidade do ato de negativa de posse, sob o fundamento de que era inapta, por apresentar perda auditiva bilateral.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

In casu
, a parte apelante sustentou no
writ
que foi aprovada no concurso público, regido pelo Edital n. 001/2017/SEDUC, nas vagas de ampla concorrência, para o provimento do cargo de Apoio Administrativo Educacional-Limpeza.

Consta que foi convocada para a avaliação médica, e no dia 28/01/2020, quando da realização do exame de Audiometria, constatou-se a perda auditiva profunda à direita, razão pela qual, foi considerada inapta, pela médica perita, Dra. Mara Gracia dos Santos Mello.

Ato contínuo, a parte apelante submeteu-se a consulta com a médica otorrinolaringologista, Dra. Luciana Helena T. Cavalcanti, CRM/MT 3506, que atestou o diagnóstico de Disacusia Neurosensorial Profunda na orelha direita e audição normal à esquerda, consignando que tal fato não a impede de assumir o cargo para o qual foi aprovada.

Contudo, teve sua posse negada, por ser considerada inapta pela Avaliação Médica Pericial do Estado de Mato Grosso, conforme o Termo de Negativa de Posse n. 048/2020.

Voltando os olhos aos autos, vejo que a questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ, a surdez unilateral não se enquadra como deficiência auditiva, para fins de disputa das vagas reservadas, de concurso público.

É o teor da Súmula 552,
in verbis
:

O portador de
surdez unilateral
não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos.

Na hipótese, a parte Apelante apresenta perda auditiva profunda unilateral, ou seja, somente em um dos ouvidos, o que não a qualifica como pessoa com deficiência, para disputar as vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais, de modo que, nem mesmo poderia ser inscrever nas vagas reservadas. Tanto é que, inscreveu-se no concurso, para disputar as vagas de ampla concorrência.

Nesse contexto, a perda auditiva unilateral, não poder ser utilizada como fundamento, para declará-la inapta, ao exercício das funções inerentes ao cargo e, por consequência, negar a sua posse.

Demais disso, conforme as provas carreadas aos autos, a parte Apelante já laborou na mesma função, mediante contratação temporária com o Município de Cuiabá, o que corrobora com o fato de que a perda auditiva não é incompatível com as atribuições do cargo.

Anoto ainda que, conforme o Anexo III do Edital n. 001/2017/SEDUC, as atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional englobam
limpeza dentro das unidades escolares
, de acordo com as disposições da Lei Complementar n. 206/2004, que no art. 7o, II, “b”, assim dispõe:

b) Manutenção de Infra-estrutura, cujas principais atividades são:
limpeza e higienização das unidades escolares
, execução de pequenos reparos elétricos, hidráulicos, sanitários e de alvenaria, execução da limpeza das áreas externas incluindo serviços de jardinagem;

Portanto, evidente que a perda auditiva bilateral não constitui óbice, para desempenhar as funções de
limpeza
das unidades escolares, ou seja, não incapacita a parte Apelante, ao desempenho de suas atividades.

De outro norte, observo que inexistiu a devida motivação para declarar a inaptidão da parte Apelante, já que o laudo emitido pela Junta Médica, não esclareceu porque o diagnóstico é uma condição incapacitante para o exercício do cargo.

A constatação de uma enfermidade ou condição não basta para concluir que o candidato está inapto, pois é preciso apurar se a doença prejudica o desempenho das tarefas típicas do cargo ou se há risco potencial de agravamento no futuro, mediante avaliação criteriosa do quadro pessoal do candidato.

Veja que nesse sentido é o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE HEPATITE B. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
A eliminação de candidato em concurso público por inaptidão constatada em exame médico pressupõe fundamentação adequada quanto à incompatibilidade de eventual patologia com as atribuições do cargo público almejado. Precedente: RMS 26.101/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a T., DJe 13/10/2009.
[...]

(STJ - RMS: 28105 RO 2008/0239587-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2015)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO EM EXAME FÍSICO. ATO QUE TEM QUE SER MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte de que a discussão acerca da existência ou não de direito líquido e certo demanda análise do conjunto fático-probatório, providência sabidamente incompatível com a via estreita do Apelo Especial. 2.
Ademais, o entendimento firmado pela Corte de origem está alinhado ao posicionamento deste Tribunal de que não é admissível a eliminação de candidato em concurso público, por ser considerado inapto em exame médico, sem a devida fundamentação.
Precedentes: RMS 28.105/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14.4.2015, DJe 22.04.2015 e RMS 35.265/SC, 2T, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 6.12.2012. 3. Agravo Regimental da EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 320150 MS 2013/0090859-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2017)

Nessa seara, impõe-se necessário declarar nulo o ato que negou a posse em razão da inaptidão, pois em desacordo com os princípios constitucionais e administrativos da razoabilidade, proporcionalidade, finalidade e motivação.

Ressalte-se ainda que é possível a realização de exames de compatibilidade para a função exercida, durante o estágio probatório, sendo esta, mais uma razão pela qual, não vislumbro óbice à posse da parte Apelante, no cargo pretendido.

Por tais razões, o provimento do Apelo interposto pela parte Autora é medida impositiva.

Forte nessas razões DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação,
reformando a sentença, para o fim de CONCEDER A ORDEM, consistente em
declarar a ilegalidade do ato administrativo, consistente no Termo de Negativa de Posse da impetrante
Valéria Maria de Morais Ribeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023